Tribunal: STF
Processo: RE 90713
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRANSPORTE.
HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDENCIA DA PERCENTAGEM RELATIVA A
HONORARIOS DE ADVOGADO SOBRE O VALOR RESULTANTE DAS PRESTAÇÕES
VENCIDAS MAIS O DE UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.